Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme cediço, a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente o julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal – STF, fixou-se no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade” (RE 632853, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2015).
2. No particular, dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que o pedido de anulação e/ou alteração de gabarito de questões formulado pelo agravante implica na reprochável incursão no mérito administrativo, porquanto se busca dar interpretações diversas daquelas pronunciadas pela banca examinadora por ocasião da divulgação do resultado da prova objetiva correlata.
2.1. In casu, não há falar em flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade, erro grosseiro ou violação patente ao edital do certame. Logo, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva.
3. Por mais que se conheça as agruras enfrentadas pelos candidatos a concursos públicos, deve-se ter em mente que, ainda que a redação de determinada questão não possa ser considerada um primor, não é dado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de formulação e adequação de questões.
4. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade patente que justifique a anulação de questões ou a mudança de gabarito, o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo porque não há elementos que evidenciem (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada.
5. Ressalte-se, por oportuno, que não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito da ação proposta na origem. O exame aprofundado da questão posta a julgamento deverá ser feito pelo Juízo a quo, após a regular instrução do feito.
6. RECURSO DESPROVIDO.